Tribunal: TJMT
Processo: 1051390-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051390-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[YASMIM VITORIA DO NASCIMENTO SILVA APARECIDO - CPF: 031.876.261-73 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno no:
1051390-35.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
YASMIM VITÓRIA DO NASCIMENTO SILVA APARECIDO.

Agravada(s):
JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 19 a 23/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. ÔNUS DA PROVA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que deu parcial provimento a recurso para declarar a inexistência de débito negativado no valor de R$ 101,48, indeferiu o pedido de indenização por danos morais por ausência de comprovação adequada da negativação e julgou improcedente o pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados são suficientes para comprovar a negativação apta a ensejar indenização por dano moral; e (ii) estabelecer se é possível a condenação por danos morais sem a apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais decorrente de negativação exige comprovação segura da inscrição e da inexistência de registros anteriores ou posteriores, a fim de aferir a extensão do dano.

A ausência de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) impede a verificação da existência de outras negativações, inviabilizando o reconhecimento do dano moral.

Os documentos apresentados demonstram apenas consultas aos órgãos de crédito, não configurando prova idônea de efetiva negativação.

Incide a Súmula no 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que condiciona o deferimento de dano moral à apresentação dos extratos completos dos últimos cinco anos.

Compete à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A reiteração de argumentos já analisados, sem inovação relevante, caracteriza o caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral por negativação indevida.

2. A apresentação de meras consultas aos cadastros restritivos não comprova a efetiva inscrição do nome do consumidor.

3. O ônus de comprovar a inexistência de registros anteriores e a negativação indevida incumbe à parte autora.

4. A interposição de recurso com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula no 52.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 339280384, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
deu parcial provimento
para

declarar a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 101
,48 (cento e um reais e quarenta e oito centavos)
. Ainda,
indeferiu
o pleito de danos morais, diante da ausência, nos autos, de extrato de restrições emitido pelo órgão de proteção ao crédito (
SCPC
).

Por fim,
julgou improcedente o pedido contraposto.

Em argumento recursal, a agravante sustenta que anexou aos autos os comprovantes de negativações atualizados e legítimos (SPC e Serasa – ID 328255862), o que constitui prova hábil a demonstrar a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de danos morais
.

Em contrarrazões, a agravada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 339280384, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 101,48 (cento e um reais e quarenta e oito centavos)
,

que afirma desconhecer.

(...)
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...).”

Diante disso, foi
dado parcial provimento
ao recurso interposto pela reclamante/agravante,
declarando

inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 101,48 (cento e um reais e quarenta e oito centavos)
,
julgando improcedente o pedido contraposto.

Ainda,
indeferiu
o pleito de danos morais, diante da ausência, nos autos, de extrato de restrições emitido pelo órgão de proteção ao crédito (
SCPC
), indispensável
para a verificação da existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nesta demanda.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Registre-se que os extratos acostados à inicial pela autora (ID 328255862) demonstram
apenas
consultas realizadas junto aos órgãos
Serasa e SPC
, inexistindo, nos autos, outros documentos comprobatórios de negativações do órgão
SCPC
, o que atrai a incidência da
Súmula n.o 52
das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

SÚMULA 52
:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do
SCPC/BOA VISTA
pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Embora a agravante alegue a inexistência de anotações anteriores àquela discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas, cujo ônus lhe cabia.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 339280384, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026